Tribunal: STF
Processo: HC 265310
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA 
DE TRIBUNAL DIVERSO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Gesualdo Cortes Villares, advogado, em benefício de Paulo Soares dos Santos Moreira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.015.061, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 
2. A decisão agravada não conheceu da tese de nulidade das provas obtidas do aparelho celular do agravante, por ausência de prequestionamento, aplicando as Súmulas n. 282 e 356 do STF. Além disso, manteve a não aplicação do tráfico privilegiado, em razão da dedicação do agravante a atividades ilícitas, e o regime inicial fechado, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi. 
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as razões do recurso especial, sustentando a ilegalidade das provas obtidas do aparelho celular, por afronta ao art. 157 do CPP, e o cabimento do tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de nulidade das provas obtidas do aparelho celular do agravante foi devidamente prequestionada; e (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante dos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O recurso especial carece de prequestionamento quanto à tese de nulidade das provas obtidas do aparelho celular, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem como da Súmula n. 211 do STJ, por ausência de debate específico pela Corte de origem. 
6. Não é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto, pois a defesa não indicou violação ao art. 619 do CPP nas razões recursais.
7. Quanto ao tráfico privilegiado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do benefício com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante à prática ilícita, como depoimentos de testemunhas, quantidade de drogas apreendidas e diálogos que demonstram vínculo com o tráfico de drogas. 
8. A revisão da decisão que afastou o tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos do paciente no Superior Tribunal de Justiça.
 
2. Na presente ação, o impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente preencheria os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; que teria sido utilizada prova ilícita para afastar esse benefício, consistente na utilização de conversas extraídas mediante “vistoria” em seu aparelho celular, sem ordem judicial; e que, reduzida a pena, o regime prisional inicial adequado seria o semiaberto. 

Afirma que, embora tenha sido reconhecida a ausência de autorização para a vistoria no aparelho celular do paciente, teria sido adotada a “teoria da descoberta inevitável” para “convalidar a ilegalidade”.

Ressalta que, “se houvesse autorização judicial, a perícia respeitaria, inclusive, a cadeia de custódia e iria extrair o código hash para verificar eventual irregularidade. Agora, não há mais esta possibilidade. Assim, impossível afirmar com certeza que a descoberta seria inevitável”.

Estes os pedidos:
“(...) a concessão do habeas corpus a fim de: 
a) Reconhecer a ilicitude da prova encartada a fls. 39/40 (em anexo), desentranhado-a dos autos; 
b) Aplicar o tráfico privilegiado, restabelecendo a r. sentença de primeiro grau; 
c) Subsidiariamente, a imposição do regime prisional semiaberto”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

 3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
4. Consta dos presentes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, pois, “no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 11h40, na Rua José Franco Oliveira, 222, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Aguaí/SP, [ele], qualificado a fls. 23, trazia consigo, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de crack, pesando cerca de 16g, 30 (trinta) porções de cocaína, pesando cerca de 35g, e 13 (treze) porções de maconha, pesando cerca de 37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

5. Em 19.11.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Aguaí/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1500038-77.2023.8.26.0083, às penas de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e de cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos:
“(...) Na terceira e derradeira fase da dosimetria, considerando a primariedade do réu e a presença dos demais requisitos, e por reputar que as palavras dos agentes públicos e a análise do celular não são suficientes para demonstrar, de forma indene de dúvidas, a dedicação a atividades ilícitas ou a integração a organização criminosa, forte no princípio ‘in dubio pro reo’, reconheço a figura do privilégio (§ 4º, do art. 33, da Lei de Regência), e reduzo a pena em 2/3: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa”. 
 
6. Contra essa sentença, o Ministério Público de São Paulo interpôs a Apelação Criminal n. 1500038-77.2023.8.26.0083, à qual a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, em 27.3.2025, deu provimento “para fins de afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e consequente condenação do [paciente] como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor unitário”. Consta desse julgado:
“(...) Condenação do acusado, portanto, inevitável. 
‘Quantum satis’. 
Apenamento revisto, com a devida vênia ao d. Juízo da origem. 
Base fixada acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mínimo valor unitário, em razão da variedade de drogas apreendidas. 
À segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reestabeleceu-se a reprimenda no mínimo legal. 
Na derradeira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/06 foi aplicada em seu patamar máximo, ponto em que merece reparo, novamente data venia ao entendimento do d. Juízo sentenciante. 
Com efeito, embora reconhecidamente primário, as circunstâncias da ação delitiva demonstram, indubitavelmente, que o acusado não se tratava de mero traficante eventual, mas verdadeiramente se dedicava às atividades criminosas, estando ausente, portanto, requisito legal para a concessão da benesse. 
Da análise dos depoimentos das testemunhas em Juízo, verifica-se que estas confirmaram, de maneira firme e segura, o fato de que o apelado era conhecido nos meios policiais e na comunidade local em razão do comércio espúrio de drogas, circunstância que demonstra sua dedicação às atividades criminosas. 
Ademais, ainda há se de considerar a quantidade de drogas apreendidas, que estavam separadas em porções individualizadas e prontas para o comércio ilícito, tudo, pois, a indicar que o apelado fazia do tráfico o seu meio de vida e possuía estreita ligação com organização criminosa, o que se faz necessário para a aquisição do estupefaciente em maior escala. 
Por fim, ao que se extrai do relatório de investigações de f. 39/40, restou comprovada a existência de conversas travadas entre o acusado e um terceiro chamado ‘Du’, cujo teor demonstra explicitamente sua estreita ligação com o tráfico de drogas, não se tratando, portanto, de mero traficante eventual ou pequeno traficante, cuja mens legis do dispositivo previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, busca beneficiar. 
Nestes termos, razão assiste ao Ministério Púbico ao pleitear o afastamento da minorante em questão, uma vez que as circunstâncias, a forma e o local onde se desenvolveu a ação criminosa, bem como os demais elementos dos autos, confirmam a hipótese do não cabimento da benesse legal ao apelado. 
Desta forma, reestabelecida a pena fixada à segunda fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo valor legal, se torna definitiva.
Quanto ao regime inicial, imperiosa a fixação do fechado, em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a se tratar de comércio ilícito de drogas praticado em plena a luz do dia e em local notoriamente conhecido como ponto de venda de estupefacientes, bem como porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena. 
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que aqui indicado”. 

Contra esse acórdão, o paciente opôs embargos de declaração, rejeitados em 16.4.2025, e, na sequência, interpôs recurso especial, inadmitido com base nas Súmulas ns. 7 e 518 do Superior Tribunal de Justiça.

A inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.015.061, no qual o paciente alegou a ilicitude da prova considerada, pois advinda de vistoria em seu celular sem ordem judicial; o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e a possibilidade de alteração do regime prisional de fechado para o semiaberto. 

Essas questões são reiteradas na presente impetração. Ao julgá-lo, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.9.2025, conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe seguimento:
“(...) De plano, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o TJSP não se manifestou acerca da tese relativa à nulidade das provas obtidas do aparelho celular do agravante. 
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (‘[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’) e 356 (‘[o] ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’), ambas do Supremo Tribunal Federal. Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
(...) No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante à prática ilícita. Entre eles: (i) depoimentos de testemunhas, que o identificaram como conhecido no meio policial e na comunidade pela traficância; (ii) a quantidade de drogas apreendidas, já fracionadas em porções individualizadas e prontas para comercialização; e (iii) diálogos mantidos com indivíduo identificado como ‘Du’, cujo conteúdo demonstra sua estreita vinculação com o tráfico de drogas, afastando a hipótese de traficante eventual. 
Dessa forma, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite o afastamento do benefício quando demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas. 
Por conseguinte, tendo o TJSP apontado elementos concretos para negar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se inviável a sua desconstituição nesta instância, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
(...) A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal (STF) admite a imposição de regime inicial mais severo quando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificarem a medida, em conformidade com as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 
No presente caso, o TJSP fundamentou a escolha do regime fechado com base na gravidade concreta do delito e no modus operandi empregado, circunstâncias suficientes para justificar a adoção de regime mais rigoroso. Ademais, há registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reforçando a adequação da medida, conforme precedentes da Quinta e da Sexta Turma do STJ”.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração, que foi confirmado após sucessivos recursos do paciente.

7. Com relação à suposta ilicitude das provas que teriam sido consideradas, advindas de “vistoria” no celular do paciente sem autorização judicial, trata-se de matéria não analisada no Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido prequestionada. 

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como se tem na espécie, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a possibilidade excepcional de conhecimento do writ sucedâneo de revisão criminal, requerendo o provimento do agravo para afastar a alegação de intempestividade do recurso especial e determinar que o STJ analise o mérito do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão do STJ que inadmitiu o recurso especial por intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade. É incabível a impetração que busca reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a Tribunal Superior” (HC n. 252.808-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE 
SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
 
Ademais, como a alegação de ilicitude das provas não foi analisada, por ausência de prequestionamento, não há se cogitar de exame da matéria no julgamento da presente impetração. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, como se tem na espécie, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

8. Ademais, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado no julgamento objeto do presente habeas corpus, consta do conjunto probatório da ação penal que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante à prática ilícita. Entre eles: (i) depoimentos de testemunhas, que o identificaram como conhecido no meio policial e na comunidade pela traficância; (ii) a quantidade de drogas apreendidas, já fracionadas em porções individualizadas e prontas para comercialização; e (iii) diálogos mantidos com indivíduo identificado como ‘Du’, cujo conteúdo demonstra sua estreita vinculação com o tráfico de drogas, afastando a hipótese de traficante eventual”. 
 
Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
 
Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).

9. Quanto ao regime prisional, embora as penas de cinco anos de reclusão e de quinhentos dias-multa, impostas ao paciente com o provimento do recurso de apelação criminal da acusação, mantidas no Superior Tribunal de Justiça, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foi considerada a “gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a se tratar de comércio ilícito de drogas praticado em plena a luz do dia e em local notoriamente conhecido como ponto de venda de estupefacientes”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Gravidade concreta. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). A autoridade impetrada assentou que o regime prisional mais gravoso se justifica em razão da ‘gravidade concreta do delito, consistente na estrutura da associação criminosa, associação perfeitamente organizada para a prática do comércio espúrio, organização esta composta por, pelo menos, 14 (quatorze) membros’. 2. A fixação do ‘regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea)’ (HC 207.049-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes para justificar a imposição do regime prisional mais severo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 213.282-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.5.2022).

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora